Tribunal: TJDFT
Processo: 0724931-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Processo : 0724931-54.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 160624742 dos autos originários n. 0705506-84.2023.8.07.0018), proferida em mandado de segurança, que deferiu a tutela de urgência para assegurar o direito da impetrante, aqui agravada, “de lhe ser atribuída a nota 21,50 e sua consequente inclusão na lista de candidatos do resultado final, ampla concorrência, no concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Professor para atuação na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental” da Prefeitura de Maringá/PR. A agravante relata que a agravada se inscreveu no certame, concorrendo a “uma das vagas ao cargo de professor, reservadas aos candidatos negros, e obteve 21,00 pontos na prova objetiva, classificando-se, nessa fase, na 459.a posição em ampla concorrência e na 20.a posição às vagas reservadas aos candidatos negros”. Conta que a agravada “obteve nota e classificação suficientes para ser convocada para a avaliação de títulos em ambos os sistemas, na qual obteve 0,50 pontos”. Alega que, segundo o edital de abertura, os candidatos que se autodeclaram negros seriam submetidos, obrigatoriamente, antes da homologação do resultado final no concurso, ao procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. Informa que a agravada foi eliminada do concurso em razão de regra editalícia expressa contida no subitem 5.2.2.6, alínea “a”, do edital de abertura do certame, porque, embora convocada para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, não compareceu para se submeter ao procedimento, conforme confessado nos autos. Ressalta que o procedimento de heteroidentificação em concurso público foi considerado constitucional pelo STF no julgamento da ADC 41/DF. Sustenta a legalidade da eliminação da agravada, diante da sua ausência no procedimento de verificação da condição declarada. Destaca a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O juízo a quo deferiu a liminar em mandado de segurança para assegurar à impetrante-agravada o direito à pontuação total alcançada de 21,50 e a consequente inclusão na lista de candidatos do resultado final do certame, na ampla concorrência, sob os seguintes fundamentos: Ao que se depreende dos autos, a autora foi desclassificada do certame por não ter alcançado a nota mínima para figurar entre os classificados. Entretanto, compulsando os autos verifico a relevância do fundamento apresentado pela impetrante. O documento de ID 159179836 traz as listas dos aprovados ao longo das fases do concurso. De acordo com a fl. 27 do ID 159179836, a impetrante teve nota 21 na prova objetiva. Na fase de títulos, a impetrante obteve nota 0,5 (ID 159179836 – fl. 37). Além disso, conforme narrado na inicial, a autora não figura no resultado final do concurso (ID 159179836 – fl. 43). Ocorre que todos os candidatos indicados no resultado final do concurso têm sua nota final obtida pela soma da prova objetiva com a pontuação dos títulos, portanto, a nota final da impetrante, a princípio, é 21.50. A última colocada da ampla concorrência foi a candidata Juliana da Silva Fernandes Ribeiro, que obteve nota final de 21.00 (ID 159179836 – fl. 51) As provas são contundentes no sentido de que a autora obteve nota 21.50 e deveria ter figurado entre os candidatos indicados na lista do resultado final da ampla concorrência. Aliado a isto, o documento de ID 159179837 demonstra uma resposta do impetrado acerca do questionamento da autora, via e-mail, que sequer menciona a pontuação da candidata na fase dos recursos, limitando-se a responder que: “Não é demasiado registrar que a sua prova objetiva foi devidamente corrigida e obteve 21,00 pontos na prova objetiva. Restando na 459a posição para ampla concorrência e na 20a posição como cotista. Cumpre ressaltar que as questões anuladas foram somadas a sua nota”. No caso, há clara e flagrante ilegalidade na avaliação da banca examinadora, tendo em vista que o resultado é contrário ao edital, à legislação e aos resultados por ela divulgados. Os elementos indicam a probabilidade no direito alegado pela autora, ou seja, de que obteve nota final de 21,50, devendo figurar na lista dos candidatos indicados no resultado final da ampla concorrência. Por outro lado, há urgência, porque o concurso já foi encerrado e a atribuição da nota 21,50 é essencial para que a impetrante figure na lista dos aprovados. Logo, se mostra cabível a concessão da tutela de urgência almejada, nos moldes do art. 7o, III, Lei n. 12.016/09. De fato, as provas dos autos dão conta de que a agravada obteve nota final de 21,50, o que, em tese, lhe assegura o direito de figurar na lista dos candidatos indicados no resultado final da ampla concorrência. Afinal, a banca examinadora, aqui agravante, admite que a agravada “obteve 21,00 pontos na prova objetiva, classificando-se, nessa fase, na 459.a posição em ampla concorrência e na 20.a posição às vagas reservadas aos candidatos negros”, alcançando “nota e classificação suficientes para ser convocada para a avaliação de títulos em ambos os sistemas, na qual obteve 0,50 pontos” (id. 48186721 – p. 4). Todavia, a agravante justifica a eliminação da agravada do concurso porque, tendo concorrido a uma das vagas reservadas aos candidatos negros, a candidata não compareceu para se submeter ao procedimento obrigatório de verificação. Deveras, o edital do certame prevê que será eliminado do concurso o candidato que não se submeter ao procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. A regra consta de forma clara e ostensiva no item 5.2.2.6 do Edital (id. 159179835 na origem): 5.2.2.6 Será eliminado do concurso o candidato que: a) se recusar a ser filmado, não responder às perguntas que forem feitas pela comissão avaliadora e não se submeter ao procedimento de verificação; b) prestar declaração falsa. Essa regra editalícia, a princípio, não se mostra ilegal ou desarrazoada, a fim de autorizar a ingerência do Poder Judiciário para afastar a sua aplicação. Cuidando-se de norma editalícia válida, deve ser aplicada a todos os candidatos, sob pena de infringência ao princípio da isonomia. Com efeito, é firme a orientação da Corte Superior “no sentido de que o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições” (AgInt no RMS n. 69.310/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). Portanto, o candidato que presta concurso público deve se submeter às condições do edital. No caso, a agravada estava obrigada, por norma editalícia, a se submeter ao procedimento de verificação da autodeclaração, firmada no ato da inscrição, que lhe autorizava concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. Logo, ao não comparecer à convocação para se submeter ao procedimento de verificação, a agravada descumpriu regra editalícia aplicável a todos os demais candidatos que concorreram a uma das vagas reservadas a cotas raciais, acarretando, com isso, a sua eliminação do certame. Nesse sentido, já decidiu esta Corte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO CONFIRMAÇÃO EM ETAPA DE VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO RACIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. 1. O candidato que presta concurso público deve se submeter às condições editalícias que regem o certame. 2. Se o edital do concurso público exige a confirmação de presença para participação no procedimento de verificação da condição racial, não pode ser dado tratamento diferenciado ao candidato que não atendeu ao estabelecido no edital, estando correta sua eliminação do certame. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1111884, 07012664020188070014, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 25/7/2018, DJe de 3/8/2018. Grifado) Nesse quadro, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, vislumbro, também, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista que a determinação de inclusão do nome da agravada na lista dos candidatos do resultado final, nas vagas reservadas à ampla concorrência, causará tumulto na ordem classificatória do certame, impossibilitando a nomeação de candidatos regularmente aprovados no concurso. Assim, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator